Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0727356-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 239961605 dos autos originários), proferida nos autos da ação de procedimento comum (processo no 0713120-66.2025.8.07.0020), que, não reconhecendo conexão com o processo no 0725762-65.2024.8.07.0001 em trâmite no mesmo juízo a quo, determinou a redistribuição do feito por sorteio. Fundamentou o juízo singular: O processo no 0725762-65.2024.8.07.0001, indicado como paradigma, consiste em uma Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela empresa RR APRIMORA em face da ASSOCIAÇÃO, tendo como causa de pedir o suposto inadimplemento da contratante quanto ao pagamento das mensalidades pelos serviços prestados. O pedido principal é a rescisão do contrato e a condenação da associação ao pagamento de débitos em aberto. Por outro lado, a presente ação (no 0713120-66.2025.8.07.0020) é uma demanda de regresso, na qual a ASSOCIAÇÃO busca o ressarcimento de valores que foi compelida a pagar em uma Reclamação Trabalhista (no 0000670-87.2021.5.10.0102), em razão de responsabilidade subsidiária por débitos não quitados pela empresa RR APRIMORA, empregadora do reclamante1. A causa de pedir, portanto, é a sub-rogação da associação no crédito trabalhista, e o pedido é o ressarcimento dos valores desembolsados. Verifica-se que não há identidade de pedido ou de causa de pedir que justifique a reunião dos feitos. A análise do direito de regresso da associação não depende, necessariamente, do julgamento sobre qual das partes deu causa à rescisão do contrato principal. A responsabilidade primária pelas verbas trabalhistas é da empregadora, e o direito de ressarcimento do tomador de serviços que quita a dívida pode ser apreciado de forma autônoma. Dessa forma, descabe o reconhecimento da dependência processual pretendida. A AUTORA-AGRAVANTE assevera que a ação originária de regresso visa ao ressarcimento de valores pagos em acordo firmado na Justiça do Trabalho, referentes à responsabilidade subsidiária por verbas inadimplidas pela empresa agravada. Explica que, na ação de rescisão contratual no 0725762-65.2024.8.07.0001, proposta pela empresa agravada, a agravante apresentou reconvenção em que requereu a devolução de valores relacionados ao mesmo processo trabalhista, demonstrando, portanto, identidade fática e parcial coincidência de pedidos entre os feitos. Argumenta que a decisão agravada deixou de considerar que a reconvenção alterou substancialmente a estrutura do processo originário, atraindo a aplicação do art. 55 do CPC. Refere que, após a redistribuição dos autos originários, o novo juízo proferiu decisão determinando que a autora-agravante se manifestasse quanto à eventual litispendência ou exclusão de valores coincidentes, reforçando a tese de que existe sobreposição parcial dos pedidos e risco concreto de decisões conflitantes, caso as ações prossigam separadamente. Afirma que “há não apenas similitude fática, mas identidade parcial de pedidos, o que caracteriza conexão apta a justificar a reunião dos feitos por dependência”. Defende, ademais, que a possibilidade de julgamento da reconvenção com objeto coincidente pode gerar coisa julgada prejudicial à pretensão da ora agravante, configurando risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e do trâmite da ação principal no ponto da reconvenção, a fim de garantir a segurança jurídica, a economia processual e a prevenção de decisões contraditórias. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a conexão entre os processos no 0713120-66.2025.8.07.0020 e no 0725762-65.2024.8.07.0001, com a consequente reunião para julgamento conjunto. Decido. Conheço do recurso contra decisão relacionada à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O instituto da conexão se opera, consoante o caput do art. 55 do CPC, quando duas ou mais ações têm elementos comuns entre si, seja o pedido, seja a causa de pedir, cujo principal efeito, geralmente, é a reunião das causas para fins de julgamento conjunto, na forma do § 1o do mesmo artigo. Nesse sentido, a doutrina faz ressalva de que a definição legal pode ser “um tanto quanto simplista e carecer de alguns esclarecimentos”, entre eles o de que a causa de pedir ou pedido das ações conexas devem dizer respeito à mesma relação jurídica, dotadas de origem e substrato fático comum[1]. A reunião de processos para julgamento conjunto também poderá ocorrer, mesmo quando ausente conexão, se houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separados, conforme determina o art. 55, § 3o, do CPC, senão vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Grifos adicionados) No caso em análise, tramita no juízo de origem, desde junho de 2024, a ação de rescisão contratual c/c com indenização no 0725762-65.2024.8.07.0001, proposta pela RR APRIMORA SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA (aqui agravada) contra a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA (aqui agravante). Conforme relatado na decisão agravada: O processo no 0725762-65.2024.8.07.0001, indicado como paradigma, consiste em uma Ação de Rescisão Contratual ajuizada pela empresa RR APRIMORA em face da ASSOCIAÇÃO, tendo como causa de pedir o suposto inadimplemento da contratante quanto ao pagamento das mensalidades pelos serviços prestados. O pedido principal é a rescisão do contrato e a condenação da associação ao pagamento de débitos em aberto. Por outro lado, a presente ação (no 0713120-66.2025.8.07.0020) é uma demanda de regresso, na qual a ASSOCIAÇÃO busca o ressarcimento de valores que foi compelida a pagar em uma Reclamação Trabalhista (no 0000670-87.2021.5.10.0102), em razão de responsabilidade subsidiária por débitos não quitados pela empresa RR APRIMORA, empregadora do reclamante1. A causa de pedir, portanto, é a sub-rogação da associação no crédito trabalhista, e o pedido é o ressarcimento dos valores desembolsados. Nesse contexto, o juízo a quo não reconheceu a conexão, porque “A análise do direito de regresso da associação não depende, necessariamente, do julgamento sobre qual das partes deu causa à rescisão do contrato principal. A responsabilidade primária pelas verbas trabalhistas é da empregadora, e o direito de ressarcimento do tomador de serviços que quita a dívida pode ser apreciado de forma autônoma”. Sucede que, na ação de rescisão contratual no 0725762-65.2024.8.07.0001, ao apresentar resposta, a agravante propôs reconvenção pedindo parte da verba que é pleiteada na ação de ressarcimento de valores (autos originários). Daí a decisão posterior do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, para onde os autos originários foram redistribuídos em decorrência da decisão objeto deste recurso, intimando a parte autora, aqui agravante, para “se manifestar quanto à litispendência dos valores pretendidos tanto na reconvenção, como nos presentes autos” (id. 240902186 na origem). De fato, considerando que a reconvenção constitui ação autônoma proposta pelo réu em face do autor no mesmo processo, configura-se a continência – espécie de litispendência parcial – em razão da identidade parcial de pedidos, sendo um mais abrangente que o outro. Isso porque, enquanto na reconvenção proposta nos autos da ação de rescisão contratual no 0725762-65.2024.8.07.0001, a agravante pleiteia a devolução da quantia de R$1.891,57 correspondente a valores bloqueados na ação trabalhista indicada; na ação originária (processo no 0713120-66.2025.8.07.0020), sob idêntica causa de pedir, a autora-agravante busca o ressarcimento de R$15.000,00 pagos ao reclamante em razão de acordo extrajudicial celebrado com este. Com efeito, nos termos do art. 56 do CPC, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”. (Grifado) Segundo entendimento consagrado pelo STJ “há litispendência ou, no caso, continência (também denominada de litispendência parcial) quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) E, de acordo com o art. 57 do CPC, havendo continência, a ação contida será extinta sem resolução do mérito apenas se a ação continente tiver sido proposta anteriormente; “caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”. Conforma ensina a doutrina[2], “Na continência, o código optou por dar tratamento intermediário, situado entre a conexão e a litispendência. Assim, se a ação continente (mais ampla) tiver sido deduzida anteriormente, a ação seguinte (contida), porque discute as mesmas questões já apresentadas na outra causa, deve ser extinta sem resolução do mérito. Se a primeira demanda proposta é a contida (menos ampla), então aplica-se o regime da conexão, devendo as causas ser reunidas perante o juiz prevento (art. 58, CPC)”. (Grifado) A propósito, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE ENTRE PARTES E CAUSAS DE PEDIR. DIVERSIDADE DE PEDIDO PORQUE A PRETENSÃO DEDUZIDA EM UMA DEMANDA ABARCA A DEDUZIDA NA OUTRA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL OU CONTINÊNCIA CARACTERIZADA. CAUSA CONTINENTE PROPOSTA POSTERIORMENTE À CAUSA CONTIDA. ARTS. 56 E 57 DO CPC. REUNIÃO DE PROCESSOS. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracteriza-se a litispendência quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso de modo que a caracterizar tríplice identidade de ações: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. Em havendo identidade de partes e de causa de pedir, mas não de pedidos, visto que a pretensão deduzida em uma demanda abarca a deduzida na outra ocorre a chamada continência, que a jurisprudência do c. STJ, também denomina de litispendência parcial. 2. Na forma dos arts. 56 e 57 do CPC, se houver continência entre as ações e a ação continente for proposta posteriormente, as ações serão necessariamente reunidas para julgamento conjunto. 2.1. Hipótese em que ocorre o fenômeno processual da continência (ou litispendência parcial) entre os embargos à execução e a ação declaratória de nulidade de título, porquanto há parcial coincidência dada a identidade de partes e da causa de pedir, mas não dos pedidos, por ser um mais abrangente que o outro. Inadmissível em tal caso a extinção da ação contida - os embargos à execução de objeto mais restrito - pelo só fato de tramitar a causa continente - ação anulatória de objeto mais abrangente - ou de extinção desta, sem resolução de mérito, porque em trâmite aquela outra. Situação processual que determina a reunião das causa para julgamento conjunto. 3. Incorre em erro de procedimento a sentença que extingue, sem resolução de mérito, uma das ações - a causa continente posteriormente ajuizada - que se relaciona por continência a outra - a causa contida primeiramente proposta - porque o diploma processual assegura meios para solução una da controvérsia pela reunião das causas, assim estabelecendo para garantir estabilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1907218, 0717258-98.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024. Grifado.) Portanto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora , tendo em vista a ordem posterior de emenda à inicial, determinada sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [coord.]; et. al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 137. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 11. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.11